Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-84.2023.8.11.0019
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-84.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO FRANCINO - CPF: 032.024.711-20 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamento S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Paulo Augusto Francino
, que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que, ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, o comprovante de envio da notificação juntado na exordial é perfeitamente válido e constitui o financiado em mora, nos termos da Teoria da Expedição e art. 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69.

Requer seja cassada a sentença recorrida e determinada a remessa dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos.

De forma subsidiária, assevera que, em observância ao princípio da causalidade, a parte requerida deverá arcar com as despesas processuais, sob o argumento de que o devedor que deu causa ao ajuizamento da presente demanda, em razão da inadimplência para com o contrato de alienação fiduciária
sub judice
.

Não há contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, cinge-se a controvérsia a possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento à determinação de emenda à peça exordial.

Compulsando os autos,

verifica-se que o apelante promovera ação de busca e apreensão em face do requerido, em virtude de suposto inadimplemento do contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária avençado.

Contudo, em primeiro grau, embora juntada pelo autor/apelante a notificação extrajudicial devolvida com o AR pelo motivo “
não procurado
”, foi determinada a emenda à petição inicial para “
comprovar que a parte requerida foi devidamente notificada (leia-se, foi tentada ser notificada em seu endereço, ou que a carta foi efetivamente entregue no endereço
),
sob pena de indeferimento da exordial (art. 321 do CPC, parágrafo único).”
(Id.214672655).

Em resposta, o autor/apelado deixou de cumprir a deliberação judicial, apenas reiterando os argumentos sobre a validade da notificação extrajudicial já apresentada, senão vejamos,
verbis
:

“
Dessa forma, diante de todo o exposto acima, requer à Vossa Excelência: 1. Reconhecer que a mora está devidamente comprovada nos autos, bem como o DEFERIMENTO DA LIMINAR, expedindo-se o competente mandado de Busca e Apreensão, a ser cumprido com os benefícios dos art. 212, e parágrafos seguintes, bem como artigos: 255; 846 e parágrafos, todos do CPC, conforme requerido na exordial; 2. Alternativamente, se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, que seja então, concedido o prazo de 90 (noventa) dias para providências quanto a nova notificação extrajudicial.”

Então, o juiz sentenciante indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o banco/autor não instruiu a inicial com o comprovante válido de constituição do devedor em mora.

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, objetivando que a sentença seja cassada e, por conseguinte, recebida a inicial com o regular prosseguimento do feito.

O caso é de desprovimento do recurso.

Sobre a matéria, o art. 321, do CPC, estabelece a possibilidade de emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nas hipóteses em que esta não preencher os requisitos do art. 319, do mesmo diploma, ou não
estiver acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, como no caso concreto.

Vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Como se vê, o indeferimento da petição inicial somente poderá ocorrer se, oportunizada à parte emendá-la, esta não o fizer satisfatoriamente, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

No caso, embora devidamente intimada para emendar a petição inicial, a parte autora deixou de atender a deliberação judicial ou contestá-la por meio do recurso cabível de sorte que não se identifica
error in procedendo
por parte do Juízo a quo ao extinguir o processo, sem apreciação do mérito.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA –
AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
– SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), sendo que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
(N.U 1009112-52.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) (destaquei)”

Nesta linha, se o apelante considera que a documentação apresentada no início da ação era adequada para demonstrar que o devedor havia sido constituído em mora, deveria ter manifestado sua discordância contra a decisão que a julgou insuficiente e determinou a correção.

Desse modo, considerando que o autor não utilizou os meios processuais para recorrer, não é possível reabrir a discussão sobre a suficiência ou insuficiência documental após a prolação da sentença terminativa, fundamentada no descumprimento de decisão interlocutória cujos méritos estão atingidos preclusão.

Portanto, não cumprida à deliberação judicial anterior, o indeferimento da petição inicial afigura-se correto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA SUFICIÊNCIA DO TELEGRAMA DIGITAL PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECLUSÃO –
MÉRITO – ENDEREÇO DILIGENCIADO DIVERSO DO REGISTRADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1.
Deixando a parte autora de recorrer através das vias processuais adequadas contra a decisão que, reputando a documentação inicial insuficiente, determinou a emenda, com apresentação de carta com aviso de recebimento, não há como renovar a discussão sobre a suficiência ou insuficiência documental após a prolação de sentença terminativa, fundamentada no descumprimento de pronunciamento judicial cujo mérito encontra-se atingido pela preclusão
. 2. Para a validade da notificação extrajudicial exigida pelo art. 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/1969, deve ser remetida ao endereço indicado no contrato.(N.U 1000082-64.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)(destaquei)

Ademais, não obstante o pedido de nova prorrogação de prazo para emenda à inicial, observa-se que este não merece prosperar. Isso porque os documentos exigidos para o recebimento do feito são de baixa complexidade, além de se considerar o longo período de tempo transcorrido entre o ajuste da ação (28/06/2023) e a presente decisão.

Por fim, quanto à responsabilidade pelas custas processuais, razão não lhe assiste.

Isso ocorre porque, conforme o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser arcadas pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito. Dessa forma, a parte autora/apelante deve suporta-las, pois ajuizou a demanda sem cumprir o pressuposto processual de validade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há como se olvidar que, no caso, tratando-se de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo
, são devidos honorários advocatícios, nos exatos termos estabelecidos pelo julgador de primeiro grau, uma vez que a parte ré foi citada e apresentou Contestação.De igual sorte, cabe ao recorrente o pagamento dos honorários de sucumbência, considerando que houve a citação da requerida, apresentando ela contestação e manifestações, cabendo àquele suportar os ônus decorrentes de sua inércia, de acordo com o princípio da causalidade.(N.U 0000208-15.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)” (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024